Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703610-82.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MATEUS FILIPE DE SOUZA CHAVES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o apelante, Banco Pan S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 38619971, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO